Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713881-10.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: BRUNO RESENDE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público para emissão de parecer. Após, conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator